Tribunal: TJBA
Processo: 8002995-48.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002995-48.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELOYSA HELENA DE CARVALHO AMBROSIO LAGO e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, ADRIENE CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE PAULO AFONSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, ANDERSON DO MONTE GURGEL, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 252/2011 (VIGENTE À ÉPOCA). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLANO DE DESTINO COM FAIXA DE PREÇO SUPERIOR E INCOMPATIBILIDADE COM O PLANO DE ORIGEM. ILICITUDE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS FORA DA REDE. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS

NÃO
CONFIGURADOS
. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
nº
8002995-48.2017.8.05.0191
, tendo como
Apelante

HELOYSA HELENA DE CARVALHO AMBROSIO LAGO

e
Apelados

UNIMED DE PAULO AFONSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(e outros).

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator